Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710114-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição do agravante (id. 18169698), pois o efeito suspensivo já foi indeferido e da decisão, ele interpôs agravo interno. Portanto, necessário aguardar o julgamento do recurso. Prossiga-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora